Tribunal: TJBA
Processo: 0507029-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507029-02.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IAGO HUMBERTO GIUDICE COSTA Advogado(s): EDSON HIRSCH NETO, MATHEUS GUERRA MARINHO PAULO, INDIRA VANESSA SILVA TELES DE CARVALHO APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s):ROBSON SANTANA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA NA DIVULGAÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. REGRAS EDITALÍCIAS CLARAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se alegou que publicidade da instituição de ensino teria induzido o candidato a acreditar na concessão de bolsa integral mediante classificação específica no curso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve publicidade enganosa ou omissiva relativa à concessão de bolsas integrais; (ii) se a instituição descumpriu oferta ou ocultou informações essenciais; (iii) se há responsabilidade civil por danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, submetida às normas do CDC, que veda publicidade enganosa ou abusiva. Contudo, o autor não apresentou prova mínima de que a publicidade indicava concessão de bolsa aos melhores classificados em cada curso. 4. O edital do vestibular, juntado pela ré, é expresso ao prever que as bolsas integrais seriam destinadas aos melhores desempenhos na classificação geral, abrangendo todos os cursos. O autor ficou na 55ª posição geral, não atendendo ao critério objetivo. 5. Não demonstrada omissão de informação essencial, afasta-se a alegação de publicidade enganosa. A mera frustração pela não obtenção de benefício não configura dano moral, constituindo dissabor cotidiano. 6. Inexistente ato ilícito ou violação a direito da personalidade, correta a improcedência da demanda. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A configuração de publicidade enganosa exige prova mínima de informação falsa ou omissa capaz de induzir o consumidor em erro. 2. As regras editalícias que disciplinam critérios de concessão de bolsas vinculam os candidatos e afastam pretensão indenizatória quando claras e devidamente publicizadas.” __________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV; 37, §§1º e 3º; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.922.757/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.08.2021; STJ, REsp 1.234.549/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.12.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0507029-02.2018.8.05.0001, figurando como apelante IAGO HUMBERTO GIUDICE COSTA e como apelado FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.